Tribunal: TJMT
Processo: 1002103-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa. Direito privado. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Cédula de crédito bancário com natureza de crédito rural. Juros remuneratórios e capitalização mensal abusivos. Omissão configurada. Gratuidade da justiça prejudicada pelo recolhimento do preparo. Descaracterização da mora. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu em parte exceção de pré-executividade para declarar a abusividade de encargos em cédula de crédito bancário com natureza de crédito rural, restando omissa quanto ao pedido de descaracterização da mora. A agravante insurge-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça e requer o afastamento dos efeitos da mora decorrentes das ilegalidades contratuais praticadas no período de normalidade.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se é possível a análise do pedido de gratuidade da justiça quando a parte, apesar de devidamente intimada, não apresenta documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira; e (ii) definir se a cobrança de juros remuneratórios e capitalização abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor em operação de crédito rural.
III. Razões de decidir
3. A ausência de apresentação de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, mesmo após a devida intimação da parte para essa finalidade, impede a análise e o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.
4. A orientação pacificada sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as abusividades nos encargos da normalidade descaracterizam a mora.
5. O encargo abusivo infla de forma artificial o saldo devedor e afasta a culpa do devedor pela inadimplência contratual.
6. A tese de descaracterização da mora aplica-se às cédulas de crédito rural, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.
7. O afastamento da mora determina a exclusão dos encargos moratórios incidentes sobre o período de inadimplência.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A falta de apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência, após regular intimação, obsta a análise do pedido de gratuidade da justiça. 2. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, orientação aplicável também às cédulas de crédito rural.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2o; Lei n. 4.829/1965; Decreto-Lei n. 167/1967.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.268.982/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 13.08.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002103-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito privado. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de
pré
-executividade. Cédula de crédito bancário com natureza de crédito rural. Juros remuneratórios e capitalização mensal abusivos. Omissão configurada. Gratuidade da justiça prejudicada pelo recolhimento do preparo. Descaracterização da mora. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu em parte exceção de
pré
-executividade para declarar a abusividade de encargos em cédula de crédito bancário com natureza de crédito rural, restando omissa quanto ao pedido de descaracterização da mora. A agravante insurge-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça e requer o afastamento dos efeitos da mora decorrentes das ilegalidades contratuais praticadas no período de normalidade.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)
analisar se é possível a análise do pedido de gratuidade da justiça quando a parte, apesar de devidamente intimada, não apresenta documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira;
e (
ii
) definir se a cobrança de juros remuneratórios e capitalização abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor em operação de crédito rural.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de apresentação de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, mesmo após a devida intimação da parte para essa finalidade, impede a análise e o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

4. A orientação pacificada sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as abusividades nos encargos da normalidade descaracterizam a mora.

5.
O encargo abusivo infla de forma artificial o saldo devedor e afasta a culpa do devedor pela inadimplência contratual.

6
. A tese de descaracterização da mora aplica-se às cédulas de crédito rural, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

7
. O afastamento da mora determina a exclusão dos encargos moratórios incidentes sobre o período de inadimplência.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
A falta de apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência, após regular intimação, obsta a análise do pedido de gratuidade da justiça.
2. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, orientação aplicável também às cédulas de crédito rural.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 2o; Lei n. 4.829/1965; Decreto-Lei n. 167/1967.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
n. 1.268.982/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 13.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESSIENE JESUS MENDONÇA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000407-09.2024.8.11.0020, movida pelo Banco do Brasil S.A. em face da ora agravante.

A execução foi ajuizada em março de 2024, fundada na Cédula de Crédito Bancário no 115.803.439, na modalidade “Cédula de Crédito Bancário Confissão de Dívida e Repactuação”, firmada em 24 de agosto de 2022, no valor original de R$ 931.467,67, destinada ao custeio de lavoura de soja, com recursos não controlados do Crédito Rural.

A executada opôs exceção de
pré
-executividade (ID 162402031 dos autos de origem), arguindo, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça e a inépcia da petição inicial por ausência de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário. No mérito, sustentou o desvirtuamento da natureza do título, argumentando que a operação, embora formalizada como Cédula de Crédito Bancário, reveste-se de natureza de crédito rural, devendo submeter-se ao regramento protetivo da Lei no 4.829/65 e do Decreto-Lei no 167/67. Apontou excesso de execução consubstanciado na cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, capitalização mensal de juros e juros moratórios de 1% ao mês, amparando suas alegações em parecer técnico financeiro unilateral.

O juízo de origem havia, em decisão anterior (ID 173452115 dos autos de origem), rejeitado a exceção de
pré
-executividade, entendendo que as matérias versadas não comportavam discussão pela via eleita. Contra aquela decisão, a executada interpôs o Agravo de Instrumento no 1034105-66.2024.8.11.0000, ao qual esta Primeira Câmara de Direito Privado deu provimento, por unanimidade, em acórdão proferido em 27 de maio de 2025, sob relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO RURAL DISFARÇADO SOB CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de
pré
-executividade em execução de cédula de crédito bancário, na qual a parte agravante alega tratar-se de crédito rural com encargos ilegais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da documentação juntada, é possível reconhecer a natureza de crédito rural à operação formalizada como cédula de crédito bancário, e, por conseguinte, admitir o processamento da exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a exceção de
pré
-executividade para arguição de matérias de ordem pública comprovadas por prova pré-constituída.

4. Demonstrado que os recursos foram destinados ao custeio agrícola, impõe-se o reconhecimento da natureza de crédito rural, atraindo a incidência da legislação especial, como o Decreto-Lei 167/67.

5. A formalização do contrato por meio de CCB não afasta sua essência, sendo a finalidade da operação o critério determinante para a qualificação jurídica do crédito.

6. Cabe ao juízo de origem avaliar as demais alegações que demandam maior instrução, como capitalização de juros, seguro prestamista e encargos financeiros.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de
pré
-executividade é admissível para o reconhecimento de crédito rural formalizado por cédula de crédito bancário, desde que comprovada a destinação dos recursos à atividade agrícola. 2. A qualificação jurídica do crédito é determinada por sua finalidade, não pela forma do instrumento contratual."

Transitado em julgado o acórdão, os autos retornaram ao juízo de origem, que proferiu a decisão ora agravada (ID 341934875), acolhendo parcialmente a exceção de
pré
-executividade para reconhecer o desvirtuamento da Cédula de Crédito Bancário para a modalidade de crédito rural e, por via de consequência, a abusividade dos encargos remuneratórios e moratórios praticados, declarando o excesso de execução. Determinou a intimação do exequente para que, no prazo de quinze dias, promovesse a retificação do demonstrativo de conta vinculada, apresentando novo cálculo do saldo devedor atualizado com observância das seguintes diretrizes: limitação dos juros remuneratórios ao patamar máximo de 12% ao ano; limitação dos juros moratórios ao patamar máximo de 1% ao ano; e recálculo de ambos os encargos no regime de capitalização simples, afastando-se o anatocismo e a capitalização em periodicidade inferior à anual. Condenou ainda o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciai
s fixados em 10% sobre a diferença apurada.
A decisão, contudo, deixou de analisar o pedido de descaracterização da mora formulado pela executada.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso
(ID 341987401)
, sustentando, em síntese, que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido sem que lhe fosse oportunizada a comprovação da hipossuficiência, em afronta ao disposto no art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, e que a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de descaracterização da mora, que decorreria diretamente do reconhecimento das abusividades praticadas no período de normalidade contratual.

No curso do processamento do presente recurso, foi oportunizado à agravante o prazo de cinco dias para que comprovasse a alegada hipossuficiência financeira mediante a juntada de documentação idônea
(ID 342087850)
, providência que não foi atendida, permanecendo a parte inerte
(ID 344324857)
. Posteriormente, a própria recorrente procedeu ao recolhimento do preparo recursal
(ID 347674879)
.

O Banco do Brasil S.A. foi intimado para apresentar contrarrazões, o que fez tempestivamente
(ID 357184382)
, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando a ausência de comprovação da hipossuficiência e a inaplicabilidade da tese da descaracterização da mora ao caso concreto.

Paralelamente, o Banco do Brasil S.A. interpôs o Agravo de Instrumento no 1001986-81.2026.8.11.0000 contra a mesma decisão interlocutória, questionando o reconhecimento da natureza de crédito rural, a legalidade dos encargos pactuados, a validade da capitalização mensal e a condenação em honorários sucumbenciais.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Essiene
Jesus Mendonça contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a natureza de crédito rural da operação e a abusividade dos encargos praticados, mas deixou de analisar o pedido de descaracterização da mora formulado pela executada.

Inicialmente, cumpre registrar que a questão relativa ao pedido de gratuidade da justiça encontra-se superada nos presentes autos. Consta dos autos que foi oportunizado à agravante, no curso do processamento deste recurso, o prazo de cinco dias para que comprovasse a alegada hipossuficiência financeira mediante a juntada de documentação idônea, providência que, todavia, não foi atendida, permanecendo a parte inerte.

Posteriormente, a própria recorrente procedeu ao recolhimento do preparo recursal, circunstância que
evidencia
a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício. Diante desse cenário
,
a agravante teve a oportunidade de demonstrar sua hipossuficiência e dela não se valeu, tornando-se inviável a revisão desse ponto no presente recurso.

Superada a questão da gratuidade, passa-se à análise da matéria central do recurso, consistente na omissão da decisão agravada quanto ao pedido de descaracterização da
mora.
Para a adequada compreensão do tema, é necessário contextualizar o estado atual do processo, considerando os julgamentos anteriores que vinculam esta Câmara.

A natureza de crédito rural da operação formalizada pela Cédula de Crédito Bancário no 115.803.439 constitui matéria definitivamente resolvida pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1034105-66.2024.8.11.0000, cujo trânsito em julgado vincula o juízo de origem e
esta
Câmara no julgamento do presente recurso.

Naquele julgamento, esta Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, assentou que a qualificação jurídica do crédito é determinada por sua finalidade e não pela forma do instrumento contratual, e que, demonstrada a destinação dos recursos à atividade agrícola, impõe-se o reconhecimento da natureza de crédito rural, com a consequente incidência da legislação especial, notadamente o Decreto-Lei no 167/67. Não há, portanto, qualquer margem para rediscussão desta questão no presente recurso.

Reconhecida a natureza rural do crédito pelo acórdão transitado em julgado, a decisão agravada, ao analisar as matérias que lhe foram devolvidas por aquele julgamento, reconheceu a abusividade dos encargos remuneratórios e da capitalização mensal praticados
durante o período de normalidade contratual.
Verificou-se que a taxa efetiva de 20,65% ao ano pactuada na CCB no 115.803.439 excede em aproximadamente 72% o limite legal de 12% ao ano aplicável ao crédito rural na ausência de fixação específica pelo Conselho Monetário Nacional, configurando abusividade objetiva que independe de qualquer comparação com taxas médias de mercado.

Verificou-se, ainda, que a ausência de estipulação da taxa de juros mensal na CCB inviabiliza o reconhecimento de pactuação expressa válida da capitalização, tornando ilegal a cobrança de j
uros capitalizados mensalmente.
Importa destacar que tais reconhecimentos tratam de
matéria veiculada no Agravo de Instrumento no 1001986-81.2026.8.11.0000, interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a mesma decisão interlocutória ora agravada
.

Estabelecido esse quadro, a questão que se coloca no presente recurso é objetiva: reconhecida a abusividade dos encargos remuneratórios exigidos no período de normalidade contratual, impõe-se ou não a descaracterização da mora da executada?

A resposta é afirmativa, e decorre diretamente da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos e identificado como Tema 28. Naquele julgamento, a Segunda Seção do STJ assentou, de forma vinculante, que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do deved
or.
A lógica subjacente a essa orientação é de ordem causal: encargos remuneratórios abusivos durante o período de normalidade inflam artificialmente o saldo devedor, dificultando ou impossibilitando o cumprimento das obrigações pelo devedor, de modo que o inadimplemento resultante não pode ser imputado exclusivamente à sua conduta, tornando indevida a aplicação das penalidades moratórias.

É fundamental destacar, para a correta aplicação da tese ao caso concreto, que os encargos reconhecidos como abusivos pela decisão agravada são precisamente os encargos do período de normalidade contratual. A taxa de 20,65% ao ano, prevista na cláusula de encargos financeiros da CCB no 115.803.439 como remuneração do capital durante a vigência normal do contrato, constitui encargo remuneratório, distinto e autônomo em relação aos juros moratórios, que são encargo do período de inadimplência. A capitalização mensal, igualmente reconhecida como abusiva, também incide durante o período de normalidade, onerando o saldo devedor ao longo de toda a execução contratual. São, portanto, exatamente os encargos a que se refere o Tema 28 do STJ como pressupostos para a descaracterização da mora.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente aplicado essa orientação em casos análogos. A Terceira Câmara de Direito Privado, no julgamento do N.U 1012441-31.2024.8.11.0015, sob relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, assentou:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A abusividade de encargos contratuais exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme orientação fixada em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS).

[...]”

(N.U 1012441-31.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

No mesmo sentido:

“
O reconhecimento da abusividade de juros remuneratórios no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.
”

(N.U 1034308-85.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

“O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e afasta os efeitos dela decorrentes.”

(N.U 1009405-78.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Poderia se argumentar que a tese da descaracterização da mora, construída predominantemente em contexto de contratos bancários comuns, não se aplicaria às operações de crédito rural. Tal argumento, contudo, não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1.268.982/PR, sob relatoria do Ministro Raul Araújo, foi expressa ao reconhecer a aplicabilidade da tese às cédulas de crédito rural, assentando que:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO. ENCARGO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO EMBARGADO DECIDIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso os juros remuneratórios -, haverá descaracterização da mora. 2.
“
Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido
”
(Súmula 168/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
: 1268982 PR 2011/0182342-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
22/08/2019)

Destacamos

O precedente é de especial relevância para o caso em exame, porquanto emanado da Corte Especial do STJ em julgamento que versava especificamente sobre cédula de crédito rural, afastando qualquer distinção de tratamento em razão da natureza rural da operação. A lógica causal que fundamenta a descaracterização da mora — abusividade nos encargos da normalidade que infla o saldo devedor e contribui para o inadimplemento — aplica-se com igual intensidade ao crédito rural, considerando que o produtor rural está sujeito às
vicissitudes
da atividade agrícola e que a legislação especial do setor foi concebida precisamente para protegê-lo de encargos excessivos.

Diante desse quadro, a omissão da decisão agravada quanto ao pedido de descaracterização da mora configura
error
in
judicando
que impõe a reforma parcial da decisão
.
A descaracterização da mora é consequência jurídica direta e automática do reconhecimento da abusividade dos encargos remuneratórios no período de normalidade contratual, não demandando instrução probatória adicional, porquanto os elementos necessários ao seu reconhecimento já se encontram definitivamente assentados nos autos.

O reconhecimento da descaracterização da mora implica o afastamento dos encargos moratórios incidentes sobre o período de inadimplência, incluindo os juros moratórios, a multa contratual e demais penalidades decorrentes do inadimplemento, devendo o novo cálculo do saldo devedor, já determinado pela decisão agravada, observar também essa diretriz, limitando-se à cobrança do principal atualizado acrescido dos juros remuneratórios dentro dos limites legais e no regime de capitalização permitido, sem a
incidência dos encargos moratórios.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando parcialmente a decisão agravada, reconhecer a descaracterização da mora da agravante
Essiene
Jesus Mendonça, determinando que o novo cálculo do saldo devedor, a ser apresentado pelo exequente nos termos já determinados pela decisão de origem, observe também o afastamento dos encargos moratórios decorrentes do inadimplemento, em razão da abusividade dos encargos remuneratórios exigidos no período de normalidade contratual, mantendo-se no mais a decisão agravada em todos os seus termos.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026